Tribunal: TCU
Processo: 008.347/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2542/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.347/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno da Silva Dias dos Reis (CPF XXX.256.617-XX); Carolina Rodrigues de Paula (CPF XXX.979.267-XX); Cristiane Batista de Azevedo (CPF XXX.496.967-XX); Denise de Oliveira Teixeira (CPF XXX.140.407-XX); Felipe dos Anjos Vieira Ferreira (CPF XXX.083.017-XX); Jorge Gustavo de Jesus Martins (CPF XXX.966.507-XX); Marcos Eugênio Mesquita Biral (CPF XXX.533.887-XX); Rafael Neris Feijó (CPF XXX.397.817-XX); Rosana da Silva Costa (CPF XXX.843.357-XX) e Shayanna Karollyne Ribeiro dos Santos (CPF XXX.464.257-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.